Tribunal: TCU
Processo: 026.731/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gentil Valdivino da Silva contra contra o Acórdão 5.375/2025-2aCâmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examinam-se embargos de declaração opostos por Gentil Valdivino da Silva, servidor inativo da Fundação Universidade de Brasília, ao Acórdão 5375/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao seu pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1912/2025-TCU-Segunda Câmara . Esse último, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do mencionado servidor inativo, em decorrência do pagamento de rubrica relativa à Unidade de Referência Padrão (URP), cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e ao órgão de origem.